Tribunal: TJDFT
Processo: 0717910-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. ALIMENTOS VENCIDOS. SENTENÇA DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. RETROATIVIDADE À DATA DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. PROCESSO EXECUTIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. MEDIDA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que extinguiu a execução de alimentos pelo rito da prisão, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, ainda, condenou os Exequentes no pagamento de multa por litigância de má-fé e determinou a expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB.
II. Questões em discussão.
2.1. Cabimento de Execução de alimentos vencidos antes da sentença de exoneração da obrigação alimentícia.
2.2. Alimentos vencidos e ajuizamentos da execução, na mesma data de proferimento da sentença de exoneração, e ocorrência de litigância de má-fé.
2.3. Condução processual e a expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB.
III. Razões de decidir.
3. 1. Nos termos do art. 13, § 2o, da Lei 5.478/1968, os efeitos da sentença proferida em ação de alimentos retroagem à data da citação. No mesmo sentido, proclama a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada na Súmula n. 621, prevendo que: “Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.”
3.2. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, que pressupõe a atuação da parte com dolo e deslealdade processual, exigindo-se a comprovação de que a conduta processual da parte se enquadre numa das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC.
3.3. O fato de o ajuizamento da execução dos alimentos vencidos coincidir com a data de proferimento da sentença de exoneração da obrigação alimentícia, tal coincidência de datas, por si só, não é fator motivador de condenação dos Exequentes na multa por litigância de má-fé. Considerando, também, a inércia do Executado, regularmente citado, não compareceu aos autos para se defender.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a condenação de litigância de má-fé imposta aos Exequentes e desconsiderar a expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB.
Tese de julgamento: “O ajuizamento de execução de alimentos vencidos pelo rito da prisão, na mesma data do proferimento da sentença da exoneração da obrigação alimentícia, não configura litigância de má-fé.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 81; e Lei 5.478/1968, art. 13, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 621; e TJDF, APC 0715829-71, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25.7.2024; HBC 2016002007740, Rel. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 3a Turma Cível, j. 24.08.2016.